Tribunal: TJSP
Processo: 0010470-97.2014.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0010470-97.2014.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante MICHEL RAMOS DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ITAÚ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0010470-97.2014.8.26.0229/50000
Embargante: Michel Ramos de Santana
Embargado: Itaú Seguros S/A
COMARCA: Hortolândia
VOTO 9.704
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a
ser afastado. Pretensão de rediscutir o que já foi decidido pela
Corte de Justiça. Via imprópria. Caráter manifestamente
infringente. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
autor.
O demandante, ora embargante, aduz que o julgado
não contemplou a devida valoração das provas, o que configura
cerceamento do direito à produção de prova. Reitera que a doença
adquirida em decorrência do trabalho (LER/DORT) é equiparada a
acidente do trabalho, evento coberto pelo contrato de seguro.
É o relatório.
Os termos da irresignação do embargante evidenciam
que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via imprópria,
rediscutir a matéria, que já foi devidamente apreciada por este Tribunal de
Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado as questões necessárias ao deslinde da
matéria posta nos autos.
Frise-se que “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o
dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do
CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não
se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar
a conclusão adotada” (STJ - EDcl no MS 21.315-DF - 1a Seção - Rel.
Min. DIVA MALERBI (Desembargadora convocada do TRF da 3a
Região) - J. 08/06/2016).
No caso em exame, a decisão recorrida tratou a
matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões controvertidas,
com base na prova documental produzida pelas partes, o que se coaduna
com o princípio do livre convencimento, motivado à luz das provas dos
autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto.
Ademais, a prova, no processo civil, é o instrumento
utilizado para a demonstração dos fatos apresentados ao Juízo de modo a
formar sua convicção.
Quanto ao mais, o v. Acórdão fez constar
expressamente que não se vislumbra abusividade nas cláusulas contratuais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que excluem do contrato de seguro as doenças, ainda que relacionada à
atividade laborativa, mantendo-se apenas a indenização para os casos de
acidente de trabalho.
Verifica-se, pois, que questões de mérito são agora
reiteradas pelo embargante, quando já foram exaustivamente analisadas no
v. acórdão.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através
de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min.
Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Em verdade, os embargos opostos têm natureza
infringente do julgado, o que não se pode admitir.
Dessa forma, é de se condenar o embargante ao
pagamento de multa fixada em 2% do valor atualizado da causa, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“§2o
Quando
manifestamente
protelatórios
os
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONDENO O EMBARGANTE
AO PAGAMENTO DE MULTA FIXADA EM 2% DO VALOR
ATUALIZADO DA CAUSA, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código
de Processo Civil.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora